Tribunal: TJMT
Processo: 1000085-28.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000085-28.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SOLANGE MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 900.382.821-00 (APELADO), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL n. 1000085-28.2024.8.11.0007.

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:
SOLANGE MARTINS DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, condenando o banco à devolução em dobro de valores pagos a título de tarifa de avaliação de bem, sob fundamento de cobrança indevida, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a revelia impede o reconhecimento da licitude da cobrança contratual de tarifa de avaliação de bem;

(ii) saber se há prova da efetiva prestação do serviço ou presunção idônea que autorize a cobrança; e

(iii) saber se é cabível a devolução em dobro dos valores pagos, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A revelia não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos quando a demanda versa sobre direito disponível e a matéria puder ser examinada de ofício pelo julgador, especialmente quando envolve discussão contratual e ausência de prova da má-fé.

4. A cobrança de tarifa de avaliação de bem encontra respaldo na jurisprudência do STJ, especialmente no Tema 958, desde que presente a efetiva prestação do serviço ou a presunção de que este foi realizado.

5. A ausência de juntada integral do contrato pela parte autora, que omitiu a página contendo o formulário de avaliação do bem, gera dúvida razoável que deve ser interpretada em favor da regularidade da contratação, não se podendo presumir a ausência do serviço.

6. A restituição em dobro pressupõe comprovação de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o que não se verifica no caso concreto.

7. Considerando que a maior parte dos pedidos foi julgada improcedente, impõe-se a inversão dos ônus da sucumbência, nos termos do art. 86, § único, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de tarifa de avaliação de bem em contratos bancários é válida, desde que haja presunção idônea de sua efetiva prestação. 2. A restituição em dobro exige a comprovação de má-fé, não podendo ser presumida. 3. A ausência de juntada integral do contrato pela parte autora inviabiliza o reconhecimento da abusividade da tarifa e afasta o dever de devolução.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, p.u.; CPC/2015, arts. 344, 373 e 86, § único.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000085-28.2024.8.11.0007.

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:
SOLANGE MARTINS DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de obrigação de fazer no 1000085-28.2024.8.11.0007 movida em face de
SOLANGE MARTINS DE OLIVEIRA
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o banco à devolução em dobro dos valores cobrados a título de tarifa de avaliação do bem, declarando-se a sua abusividade por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, rejeitando-se, contudo, os pedidos de revisão dos juros remuneratórios, capitalização e demais encargos contratuais.

Nas razões recursais, o banco apelante sustenta, preliminarmente, que a revelia não implica a procedência automática do pedido, notadamente porque seus efeitos são relativos, sendo plenamente possível a discussão da matéria de direito e das questões de ordem pública em sede de apelação.

Aduz que a condenação à devolução em dobro da tarifa de avaliação de bem decorreu de omissão da parte autora, que não juntou o contrato em sua integralidade, ocultando justamente a página na qual consta o formulário de avaliação, o que induziu o juízo a erro.

Defende que houve, sim, a efetiva prestação do serviço de vistoria, presumida por se tratar de condição essencial à concessão do crédito com garantia real, e que eventual dúvida quanto à existência do documento não poderia ser interpretada em desfavor do réu, sobretudo considerando a ausência de diligência do juízo para esclarecimento.

Assevera, ainda, que a restituição em dobro somente seria cabível mediante comprovação de má-fé, a qual não restou demonstrada, devendo eventual repetição se dar de forma simples.

Por fim, requer a redistribuição dos ônus da sucumbência, por entender que a autora decaiu da maior parte dos pedidos, aplicando-se o art. 86 do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram apresentadas e pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da tarifa de avaliação de bem prevista em contrato bancário firmado entre as partes, bem como à forma de repetição do indébito e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Pois bem. A matéria é singela e não merece maiores digressões.

A tarifa de avaliação de bem, usualmente cobrada em contratos de financiamento com garantia fiduciária, encontra amparo no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 958, no qual se reconheceu a licitude da cobrança da referida tarifa desde que efetivamente prestado o serviço ou presente presunção idônea da prestação, ressalvado o controle de onerosidade excessiva.

No caso dos autos, a autora deixou de acostar o contrato em sua integralidade, omitindo páginas essenciais à análise da regularidade da cobrança, dentre elas a que conteria o formulário de vistoria do bem financiado. A responsabilidade por essa omissão probatória não pode ser imputada ao réu, que sequer foi instado a se manifestar em virtude da revelia.

Não havendo, portanto, prova segura da inexistência do serviço, deve prevalecer a presunção de regularidade do contrato.

É nesse sentido o entendimento desta colenda Câmara, conforme cito abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

2 – Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

3 - Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

4 – Recurso desprovido.-
(N.U 1029129-68.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 06/11/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos veiculados na ação revisional e invertendo os ônus da sucumbência.

Em razão disso, inverto ônus de sucumbência devendo o percentual fixado na origem incidir sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026